Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades cometidas no município de Piancó/PB no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, cujo momento processual trata de recurso de reconsideração interposto por Flávia Serra Galdino contra o Acórdão 2771/2022-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades cometidas na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República na Paraíba.